Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729793-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente ANTONIO CARLOS TEODORO em seu favor. Pelo que se pode extrair das razões formuladas pelo requerente, o que ele pretende é o trancamento de inquérito policial. DECIDO. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária para análise do pedido formulado, não sendo identificado, sequer, o ato coator imputado à autoridade judicial. Note-se, ademais, que não há nem mesmo informação de que as postulações tenham sido formuladas no juízo de origem. Sendo assim, não vislumbro, desde logo, constrangimento ilegal. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito. Solicitem-se as informações pertinentes à autoridade apontada coatora. Após colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator